Tribunal: STJ
Processo: 0297623-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025514 - RJ(2025/0297623-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL EDUARDO ALCANTARA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO NOGUEIRA CUSTODIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE
MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro que indeferiu a ordem, mantendo a tipicidade penal de furto de
um fardo contendo 12 latas de cerveja. Sustentou-se a atipicidade material da
conduta, com base no princípio da insignificância. O agravo regimental foi
interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas
corpus substitutivo de recurso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação do
princípio da insignificância a furto de bem de pequeno valor, diante da
existência de reiteração delitiva e histórico criminal desfavorável dos
pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STF e do STJ veda o conhecimento de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima
ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

A reiteração delitiva, mesmo que por meio de inquéritos, ações penais em
curso ou condenações anteriores, é suficiente para afastar a aplicação do
princípio da insignificância, diante da maior reprovabilidade e periculosidade
social da conduta.

Documento eletrônico VDA54721149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1066cfff-8019-4936-bf0a-f5b2a0bf4072

A conduta dos pacientes revela histórico de reincidência e contumácia
delitiva, com pluralidade de condenações anteriores por crimes patrimoniais,
o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material.

O objeto do furto — fardo de cervejas — não constitui bem essencial à
subsistência, afastando qualquer alegação implícita de estado de necessidade
ou furto famélico.

A manutenção da tipicidade penal da conduta se alinha à jurisprudência
consolidada do STJ e do STF, inclusive sob a sistemática de recursos
repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
A reiteração delitiva e o histórico criminal desfavorável podem afastar a
aplicação do princípio da insignificância, ainda que o bem subtraído seja de
valor inexpressivo.

A subtração de itens não essenciais à subsistência humana inviabiliza o
reconhecimento de atipicidade material ou exclusão da ilicitude.

Não se reconhece habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210; CP,
I.
art. 64,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Tema Repetitivo 1218, rel. Min. Sebastião Reis
REsp n. 2.091.652/MS,
Júnior, DJe 5/3/2024;
STJ, AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 3.010.261/MG,
DJEN 3/11/2025;
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
1.001.831/RO,
DJEN 8/9/2025;
STF, AgRg no HC 180.365, rel. Min. Rosa Weber, j. 27/3/2020;
STF, AgRg no HC 147.210, rel. Min. Edson Fachin, j. 30/10/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1066cfff-8019-4936-bf0a-f5b2a0bf4072

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025514 - RJ(2025/0297623-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL EDUARDO ALCANTARA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO NOGUEIRA CUSTODIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE
MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro que indeferiu a ordem, mantendo a tipicidade penal de furto de
um fardo contendo 12 latas de cerveja. Sustentou-se a atipicidade material da
conduta, com base no princípio da insignificância. O agravo regimental foi
interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas
corpus substitutivo de recurso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação do
princípio da insignificância a furto de bem de pequeno valor, diante da
existência de reiteração delitiva e histórico criminal desfavorável dos
pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STF e do STJ veda o conhecimento de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima
ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

A reiteração delitiva, mesmo que por meio de inquéritos, ações penais em
curso ou condenações anteriores, é suficiente para afastar a aplicação do
princípio da insignificância, diante da maior reprovabilidade e periculosidade
social da conduta.

Documento eletrônico VDA54429923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:15
Código de Controle do Documento: 05146a2f-cd47-438b-93e1-3b8070b2c015

A conduta dos pacientes revela histórico de reincidência e contumácia
delitiva, com pluralidade de condenações anteriores por crimes patrimoniais,
o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material.

O objeto do furto — fardo de cervejas — não constitui bem essencial à
subsistência, afastando qualquer alegação implícita de estado de necessidade
ou furto famélico.

A manutenção da tipicidade penal da conduta se alinha à jurisprudência
consolidada do STJ e do STF, inclusive sob a sistemática de recursos
repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
A reiteração delitiva e o histórico criminal desfavorável podem afastar a
aplicação do princípio da insignificância, ainda que o bem subtraído seja de
valor inexpressivo.

A subtração de itens não essenciais à subsistência humana inviabiliza o
reconhecimento de atipicidade material ou exclusão da ilicitude.

Não se reconhece habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210; CP,
I.
art. 64,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Tema Repetitivo 1218, rel. Min. Sebastião Reis
REsp n. 2.091.652/MS,
Júnior, DJe 5/3/2024;
STJ, AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 3.010.261/MG,
DJEN 3/11/2025;
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
1.001.831/RO,
DJEN 8/9/2025;
STF, AgRg no HC 180.365, rel. Min. Rosa Weber, j. 27/3/2020;
STF, AgRg no HC 147.210, rel. Min. Edson Fachin, j. 30/10/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto por GABRIEL EDUARDO
ALCANTARA DA SILVA e ALEXSANDRO NOGUEIRA CUSTÓDIO contra decisão
monocrática que não conheceu do Habeas Corpus, no qual a Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro sustenta a presença dos vetores necessários ao reconhecimento
da atipicidade material da conduta (e-STJ, fls.
).
109/114
O douto Subprocurador-Geral da República, em parecer, opinou pela
concessão de ofício da ordem para trancar a ação penal devido à insignificância da
conduta, apesar de reconhecer a menção à habitualidade delitiva.
Documento eletrônico VDA54429923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:15
Código de Controle do Documento: 05146a2f-cd47-438b-93e1-3b8070b2c015

A Defensoria Pública argumenta que a subtração de 12 latas de cerveja,
reavidas e totalizando R$ 43,00, configura, por si só, a insignificância da conduta, valor
este equivalente a 2,83% do salário mínimo em vigor em 2025. Aduz a defesa que no
caso estão presentes os vetores conducentes à ausência de tipicidade material da conduta.
Quanto à contumácia delitiva, ratio decidendi da negativa da ordem, a Defesa
sustenta que ela inexiste. No tocante a Alexsandro Nogueira Custódio, a Folha de
Antecedentes Criminais revela apenas uma condenação transitada em julgado por delito
de natureza completamente diversa – tráfico privilegiado (2013) –, cujo distanciamento
temporal afasta a contumácia. As demais anotações resultaram em absolvição, extinção
da punibilidade ou arquivamento. Em relação a Gabriel Eduardo Alcantara da Silva,
embora registre outras ações penais em curso por supostos crimes patrimoniais, não
existe condenação transitada em julgado, e utilizá-las para negar a insignificância ofende
o enunciado da Súmula no 444 do STJ.
Dessa forma, a agravante requer que o recurso seja conhecido e provido. A
Defesa busca a reforma da decisão monocrática ou sua reconsideração para que seja
trancada a Ação Penal no 0805683-05.2025.8.19.0066, em razão da manifesta atipicidade
material da conduta. Sustenta que a tese é reforçada pelo parecer ministerial, que afirmou
que os pacientes são tecnicamente primários e que o princípio da insignificância deve ser
aplicado ao caso de furto de bem de pequeno valor.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A Decisão de Fl. 99 observou o entendimento consolidado do STF (AgRg no
HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR no HC
27/3/2020;
147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
de que não
30/10/2018)
cabe Habeas Corpus substitutivo do recurso previsto, o que releva a necessidade de não
conhecimento do writ impetrado. Excetua-se o caso de flagrante ilegalidade.
Esta Corte Superior já se debruçou sobre os contornos da aplicabilidade do
princípio da insignificância quando se está diante de uma conduta delitiva reiterada:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA..
DESCAMINHO. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
(PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) NA HIPÓTESE DE REITERAÇÃO
DA CONDUTA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA
APTA
A
INDICAR
CONDUTA
MAIS
REPROVÁVEL
E
DE
PERICULOSIDADE
SOCIAL
RELEVANTE.
RESSALVADA
A
POSSIBILIDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONCLUÍREM QUE A
MEDIDA É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. TÓPICOS SUBSIDIÁRIOS
Documento eletrônico VDA54429923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:15
Código de Controle do Documento: 05146a2f-cd47-438b-93e1-3b8070b2c015

PARA FIXAÇÃO DA TESE. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
CONTUMÁCIA A PARTIR DE PROCEDIMENTOS PENAIS E FISCAIS
PENDENTES DE DEFINITIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO MARCO
TEMPORAL PREVISTO NO
I, DO CP. INCIDÊNCIA DOS
ART. 64,
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
VALOR DO TRIBUTO NÃO RECOLHIDO. IRRELEVÂNICA EM SE
TRATANTO DE CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO
STF.
1. A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de descaminho, ressalvada a possibilidade de, no
caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é
socialmente recomendável (
Ministro Reynaldo
EREsp n. 1.217.514/RS,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe
.
16/12/2015)
2. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos fiscais e penais,
ainda que não definitivos. Precedentes do STJ e do STF.
3. Não há base legal para aplicação do prazo preconizado no
I, do
art. 64,
CP, ou mesmo outro marco objetivo para fins de análise da contumácia
delitiva, sendo aplicáveis os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, de modo que o juízo ordinário deve avaliar se a conduta
anterior é suficiente para denotar que o agente ativo é contumaz na prática
delitiva.
4. Em se tratando de agente contumaz na prática delitiva, é desinfluente
perquirir o valor do tributo não recolhido para fins de aplicação do princípio
insignificância, pois a contumácia indica per se uma conduta mais gravosa e
de periculosidade social relevante, de modo que a reiteração, em regra,
acaba por afastar os requisitos necessários para o reconhecimento da
atipicidade material da conduta. Admitir a possibilidade de aplicação do
princípio da insignificância, no caso de reiteração da conduta, com base no
montante do tributo não recolhido (inferior a vinte mil reais), teria o efeito
deletério de estimular uma "economia do crime", na medida em que acabaria
por criar uma "cota" de imunidade penal para a prática de sucessivas
condutas delituosas.
5. Recurso especial improvido. Fixada a seguinte tese: A reiteração da
conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime
de descaminho - independentemente do valor do tributo não recolhido -,
ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é
socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de
procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável
o prazo previsto no
I, do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso
art. 64,
temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
(
Tema Repetitivo 1218, relator Ministro Sebastião
REsp n. 2.091.652/MS,
Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
28/2/2024,
5/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. EXTENSO HISTÓRICO CRIMINAL DO RÉU. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. De acordo com os critérios objetivos estabelecidos pela jurisprudência
desta Corte, que acompanhou a orientação do STF, embora o valor do bens
Documento eletrônico VDA54429923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:15
Código de Controle do Documento: 05146a2f-cd47-438b-93e1-3b8070b2c015

subtraídos não seja relevante, a reiteração delitiva - demonstrada pela
reincidência, pelos maus antecedentes, por inquéritos policiais ou por ações
penais em curso - denota a tipicidade material da conduta criminosa e afasta
a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem afastou a aplicação do princípio da
insignificância, sob o fundamento de que o réu apresenta pluralidade de
condenações definitivas, a maioria delas por crimes patrimoniais, o que está
alinhado ao entendimento deste Superior Tribunal.
3. Não desconhece que, em hipóteses excepcionais, o STJ admite a aplicação
do princípio da insignificância quando há reiteração delitiva, o que
certamente não se aplica a acusados com extenso histórico criminal, como
na espécie, o que pode ser comprovado pela folha de antecedentes criminais
do denunciado.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 3.010.261/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
3/11/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
CRIMES
PATRIMONIAIS.
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
habeas corpus, reiterando a alegação de atipicidade da conduta pela
aplicabilidade do princípio da insignificância, em razão do valor irrelevante
do bem furtado.
2. O agravante sustenta que a reincidência e os maus antecedentes não
seriam relevantes para exclusão da tipicidade material, requerendo a
reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao órgão
colegiado.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da
insignificância é cabível, considerando a reiteração delitiva e os maus
antecedentes do agravante.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que o princípio da insignificância
exige a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social,
reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
5. O princípio da bagatela pode ser afastado em casos de reiteração ou
habitualidade no cometimento de crimes patrimoniais, maus antecedentes ou
quando o crime for de furto qualificado.
6. No caso, a reiteração criminosa específica do agravante demonstra maior
reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da
insignificância.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A reincidência e a reiteração criminosa podem
afastar a aplicação do princípio da insignificância.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
art. 21
art. 210.
Documento eletrônico VDA54429923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:15
Código de Controle do Documento: 05146a2f-cd47-438b-93e1-3b8070b2c015

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião
535.063/SP,
Reis Júnior, DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
25/08/2020;
899.516/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/06/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
1.001.831/RO,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de
)
8/9/2025.
Em exame ao agravo, permanece o mesmo juízo anteriormente externado, não
há ilegalidade a ser combatida.
No caso em análise, o Tribunal local afastou a aplicação do princípio da
insignificância e, via de consequência, a pretensão de trancamento da ação penal com
base nos seguintes fundamentos (fls. 15-21, grifamos):
"Como cediço, o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta, com
fundamento no princípio da insignificância, não pode ser aplicado em
abstrato, registrando-se que as circunstâncias do caso concreto devem ser
consideradas com cautela, ao longo da instrução criminal, com a finalidade
de se avaliar se a lesão causada pelas condutas dos agentes ao bem jurídico
tutelado pela norma penal seria ou não insignificante. Por tais razões, o
trancamento da ação penal, sem um apurado exame probatório,
representaria verdadeiro incentivo à prática de delitos de furto e um
desestímulo à obtenção da própria subsistência de forma honesta, o que
acarretaria lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Ademais,
a Jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios admite bastarem, para a
deflagração da ação penal, a existência de elementos indiciários
demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, porquanto o
trancamento da ação penal, pela via estreita do Habeas Corpus, é medida de
exceção e se mostra prematura, neste momento, diante da necessidade de
dilação probatória, para melhor elucidação dos fatos, o que, somente, seria
possível, no curso da instrução criminal. Nesse viés, nas palavras do
Ministro Sebastião Reis Júnior, “O trancamento da ação penal constitui
medida excepcional, somente admissível quando emerge dos autos, sem
necessidade de exame valorativo do conjunto fático- probatório, a
atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade
delitiva, ou ainda a extinção da punibilidade.” (AgRg no RHC n. 186.542/SP,
Sexta Turma, julgado em , DJEN de .)
Como bem
18/6/2025 26/6/2025
ressaltado pelo Parquet (e-doc. 22), “Não obstante a tese defensiva de
atipicidade material, por incidência do princípio da insignificância ou da
bagatela ao caso em comento, é certo que, para a apuração de tal realidade,
seria necessário o revolvimento do conjunto fático- probatório da ação
originária, posto que, ao menos numa primeira análise, a tipicidade formal
do
do Código Penal encontra-se preenchida, sendo certo, ademais,
art. 155
que se encontram respeitados os ditames dos arts. 41 e 395, a contrario
sensu, ambos do CPP."
Ressalta-se, outrossim, que os réus possuem diversas outras
Sobre o tema, vale
anotações, inclusive pela prática do mesmo delito.
colacionar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. TRANCAMENTO
DO
EXERCÍCIO
DA
AÇÃO
PENAL.
INSIGNIFICÂNCIA
NÃO
Documento eletrônico VDA54429923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:15
Código de Controle do Documento: 05146a2f-cd47-438b-93e1-3b8070b2c015

VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O trancamento
do exercício da ação penal é medida excepcional e, no caso, não está
demonstrada, de plano, a atipicidade material do furto com base no princípio
da insignificância, diante da contumácia delitiva do réu, que responde a
outros processos . 2. Agravo regimental nãocriminais pela prática de
idêntico delito provido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
928.309/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em , DJEN de .)5/3/2025
10/3/2025
Desta forma, a tese defensiva de atipicidade da conduta deveria ser
levantada no momento processual próprio, no juízo de conhecimento. Com
isso, percebe-se que não restou configurada nenhuma ilegalidade na
decisão contra a qual se insurge o impetrante, na medida em que o MM.
Juiz analisou as questões postas a seu julgamento, exteriorizando as razões
de fato e de direito que o convenceram pelo recebimento da denúncia e
prosseguimento do feito.

Observa-se ainda, que no caso em tela, o furto consistiu na subtração de 1(um)
fardo contendo 12 (doze) latas de cerveja da marca Skol. Tal item não é alimento
essencial ao ser humano, não é alimento que se poderia cogitar a existência de estado de
necessidade (causa de exclusão da ilicitude), sequer poderia cogitar o caso de atipicidade
material.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54429923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:15
Código de Controle do Documento: 05146a2f-cd47-438b-93e1-3b8070b2c015

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.025.514 / RJ
Número Registro: 2025/0297623-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00480187620258190000 08056830520258190066 480187620258190000 8056830520258190066
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: GABRIEL EDUARDO ALCANTARA DA SILVA
PACIENTE
: ALEXSANDRO NOGUEIRA CUSTODIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL EDUARDO ALCANTARA DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE : ALEXSANDRO NOGUEIRA CUSTODIO
Documento eletrônico VDA54687256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:17
Código de Controle do Documento: 7d780bca-9441-453e-afa4-1895d07e9e79

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:17
Código de Controle do Documento: 7d780bca-9441-453e-afa4-1895d07e9e79